Tribunal: STF
Processo: AI 815219
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE QUESTÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA AO MAGNO TEXTO APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 



    Agravo regimental desprovido.